Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729184-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PORTE DE SOUZA PINTO ALVES, L. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PORTE DE SOUZA PINTO ALVES AGRAVADO: SELIO JOAO RIBEIRO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para permitir que seja a agravante assistente no processo executivo, a que se referem, e que seja também reconhecida a litispendência em relação a outro processo executivo na 1a Vara de Execuções de Tìtulos de Brasília. A longa e confusa petição não possibiltou a compreensão da existência de equívoco na decisão impugnada, restando ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de setembro de 2022